Tribunal: TJDFT
Processo: 0705690-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0705690-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALEXANDRE DA SILVA MIGUEL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de deferimento de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão do Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, proferida nos autos do cumprimento de sentença no Processo: 0006372-49.2007.8.07.0001 (ID. 218635961 dos autos de origem). O Agravante, Distrito Federal, em suas razões recursais, sustentou que os cálculos homologados pelo juízo de origem estavam equivocados. Afirmou que a Gerência de Apoio Científico em Contabilidade (GECON) da Procuradoria-Geral do Distrito Federal (PGDF) apurou uma diferença de R$ 1.342,28 a maior no cálculo do exequente. Segundo o Agravante, o valor correto total devido seria de R$ 13.837,90, e não os R$ 15.180,18 apresentados pelo autor. O Distrito Federal alegou que o exequente utilizou índices de atualização monetária incorretos (INPC até 08/2024 e IPCA de 09/2024 a 10/2024), quando deveria ter aplicado unicamente a Taxa Selic a partir de dezembro de 2021, conforme a Emenda Constitucional no 113/2021. Mencionou, ainda, que os cálculos do exequente não consideraram os valores efetivamente recebidos nas fichas financeiras do autor, nem a proporcionalidade do mês de agosto/2023, tendo utilizado um valor fixo de R$ 1.822,93. Por fim, argumentou que a Fazenda Pública não teve a oportunidade de impugnar devidamente os cálculos do exequente após a manifestação da Contadoria Judicial. Pleiteou a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob pena de enriquecimento indevido do Agravado às custas do erário. Esta Relatora deferiu parcialmente a liminar pleiteada, ID. 69615059. A decisão inicial reconheceu a probabilidade do direito vindicado pelo Agravante, especialmente quanto à aplicabilidade da Taxa Selic para atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, conforme a Resolução CNJ no 303/2019 (com redações dadas pelas Resoluções no 448/2022 e no 482/2022 do CNJ), e a Emenda Constitucional no 113/2021. O perigo de dano foi constatado pela já expedição do RPV na origem, o que poderia levar ao pagamento indevido antes da análise do mérito. Assim, determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem, exclusivamente com relação aos valores que se tornaram incontroversos. O Agravado, ALEXANDRE DA SILVA MIGUEL, apresentou contrarrazões (ID. 70618421) declarando expressamente a sua concordância com os cálculos apresentados pelo Distrito Federal no processo de cumprimento de sentença. Em virtude dessa concordância, o Agravado entende que houve a perda do objeto do presente recurso, requerendo o seu arquivamento. Relatei. Decido. O Agravo de Instrumento foi interposto pelo Distrito Federal contra a decisão que homologou os cálculos do exequente nos autos de cumprimento de sentença, ante a divergência de valores apurados e a adoção de índices de atualização monetária distintos. A tese do Agravante fundamenta-se na aplicabilidade da Taxa Selic para a correção monetária e juros de mora dos débitos da Fazenda Pública, a partir de 9 de dezembro de 2021, em observância ao disposto na Emenda Constitucional no 113, de 8 de dezembro de 2021. O artigo 3o da referida Emenda estabelece que: "Art. 3o Os valores de requisitórios e precatórios devidos pelas Fazendas Públicas federal, estaduais, distrital e municipais, a partir da promulgação desta Emenda Constitucional, terão atualização monetária e juros de mora aplicados exclusivamente com base na variação da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulada mensalmente." Essa orientação constitucional foi corroborada pela Resolução CNJ no 303, de 18 de dezembro de 2019, que disciplina a gestão e pagamento das requisições judiciais, a qual foi alterada pela Resolução CNJ no 448, de 25 de março de 2022, e Resolução CNJ no 482, de 19 de dezembro de 2022. O artigo 21 da Resolução CNJ no 303/2019, em sua redação atual, preceitua: "Art. 21. A partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente." E o artigo 24 da mesma Resolução estende tal metodologia às requisições de pequeno valor: "Art. 24. A metodologia de atualização prevista nesta Resolução se aplica às requisições de pequeno valor até a data do pagamento.". Assim, a controvérsia sobre os índices de correção monetária, que motivou a interposição deste agravo, fundamentava-se em uma clara divergência de critérios técnicos e legais. Ocorre que, em suas contrarrazões (ID. 70618421), o Agravado, manifestou expressamente sua concordância com os cálculos apresentados pelo Agravante, Distrito Federal, no processo de cumprimento de sentença. A concordância do Agravado com o valor apurado pelo Distrito Federal, conforme manifestado resulta na cessação do interesse recursal. A divergência de cálculos, sobre a qual cingia-se a controvérsia no presente recurso, deixou de existir, e a homologação do valor anteriormente questionado pelas partes, mediante consenso expresso no âmbito recursal, implica na perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento. Nesse contexto, o recurso resta prejudicado, porquanto a questão litigiosa principal foi solucionada por fato superveniente que esvaziou o mérito do agravo. Ante o exposto, considerando a concordância superveniente do Agravado com os cálculos apresentados pelo Agravante, declaro PREJUDICADO o Agravo de Instrumento, por perda do objeto. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de julho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital